Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732534-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA SILVINA DE MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERESA SILVINA DE MEDEIROS DA SILVA contra decisão de ID n. 136740491 (autos de origem) proferida em execução de título extrajudicial, proposta por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que reservou à meeira o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor apurado com a venda do imóvel. Afirma, em suma, que foi autorizada a alienação judicial de imóvel de sua copropriedade, em razão de dívidas do cônjuge; que se assegurou o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação do bem; que o percentual deve incidir sobre o valor da avaliação do imóvel e não de sua venda; que houve violação ao disposto no artigo 843, §2o, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, o bloqueio do valor controverso, correspondente a R$ 132.625,00, até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o levantamento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID n. 40054168, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte efetuou o recolhimento das custas (ID n. 40165449). Brevemente relatados, decido. Em razão do recolhimento das custas recursais, julgo prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, é importante delimitar o objeto do agravo de instrumento. Não se discute o direito da agravante à meação, mas exclusivamente o parâmetro a ser utilizado no cálculo (se o valor da avaliação do bem imóvel ou o correspondente à arrematação). É fato incontroverso que na alienação judicial de bem indivisível de copropriedade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda. Sobre o parâmetro a ser utilizado, dispõe o artigo 843, caput e §2o, do Código de Processo Civil que: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (...) § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, afirmou-se que “o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019. Portanto, em análise prefacial, assiste razão à parte agravante quando aponta a necessidade de se resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para pagamento de sua quota-parte sobre o imóvel. Além da probabilidade do direito, verifica-se o perigo de dano à parte agravante, na hipótese do levantamento de valores por parte dos demais credores que resulte na redução de seu patrimônio protegido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que não seja levantado o valor controverso (R$ 132.625,00) pelos credores até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora